Tribunal: CARF
Processo: 10880.940146/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.940146/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.658 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S/A (SUCEDIDA POR BRF S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 02/08/2007 a 31/12/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Tratando-se de imposto de renda pago no exterior, para sua compensação com
tributo devido no Brasil exige-se o cumprimento de diversos requisitos, dentre
eles, que os documentos comprobatórios estejam devidamente traduzidos para
português, o que foi atendido.
Direito creditório que se reconhece

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário reconhecendo o direito creditório pleiteado e homologando as
compensações até o limite reconhecido. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-005.657, de 20 de julho de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10880.933802/2013-16, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Bárbara Santos Guedes (suplente convocada), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.940146/2013-16
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.658 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940146/2013-16

Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 6a Turma da DRJ/FNS, que deu provimento parcial à
manifestação de inconformidade interposta em face do decidido pela
DRF/FLORIANÓPOLIS/SC em Despacho Decisório no qual se deferira apenas parte do direito
creditório reclamado em PER/DCOMP acostado pela interessada.
Da parcela em discussão no PER/DCOMP e após a decisão prolatada pela
DRJ/Florianópolis, restaram em litígio tão somente valores relativos a pagamentos de tributos no
exterior (Países Baixos) pleiteados pela contribuinte e que, no entender do DD e da Turma de
Julgamento de 1o Piso, não teriam sido comprovados por documentos devidamente traduzidos
para vernáculo pátrio, na forma da legislação.
No dizer do voto condutor:
“Pois bem, em sede de impugnação, a contribuinte carreou os documentos
acostados às folhas (...).
Analisando referidos documentos, verifico que estão todos eles redigidos em
idioma estrangeiro, ou seja, não foram traduzidos, por tradutor juramentado,
para a língua portuguesa.
No entanto, tratando-se de documento redigido em língua estrangeira, para que
produza efeitos legais, deve ser traduzido por tradutor juramentado, conforme
dispõe o artigo 224 do atual Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002), o artigo 192, § único, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16
de março de 2015), e o artigo 18 do Decreto n° 13.609, de 21 de outubro de
1943 (que regulamenta o ofício de tradutor público), a seguir transcritos”:
Naquilo que é pertinente, a decisão restou assim ementada:
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTOS
FEITOS
NO
EXTERIOR.
AUSÊNCIA DE TRADUÇÃO PARA A LÍNGUA PORTUGUESA.
NÃO COMPROVAÇÃO.
Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior redigido em língua estrangeira, para ser acolhido,
deverá estar acompanhado de versão para a língua portuguesa.
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário no qual,
após discorrer sobre os fatos e informar o recolhimento feito no exterior, reconhece que os
documentos comprobatórios não teriam sido vertidos para português, protestando pela juntada
posterior.
Alegou ainda que, independente deste fato, pelo princípio da verdade material
o direito creditório deve ser reconhecido, posto que efetivamente houve o recolhimento do
tributo na Holanda.
Posteriormente à decisão de 1a Instância, a recorrente juntou petição capeando
documentos traduzidos para português.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.658 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940146/2013-16

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo, a representação da recorrente está
corretamente formalizada e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Como visto no relatado, a matéria é de cunho essencialmente probatório,
impondo verificar se a recorrente trouxe a documentação necessária para
que sejam afastadas as ressalvas que o DD e a DRJ impuseram para
reconhecer integralmente o direito creditório pleiteado, restando em
litígio o valor do imposto pago no exterior (Países Baixos) que a
contribuinte tentou aproveitar em compensações formalizadas e que não
foi validado pela Turma a quo em razão de não tradução para português
dos documentos comprobatórios.
Pois bem, induvidosamente há a possibilidade de os contribuintes
ressarcirem-se, via compensação, de tributos pagos por suas controladas
no exterior (artigo 26, da Lei no 9.249/1995)1.
De outra parte, igualmente consolidado que não basta o direito existir de
forma latente, sendo necessário para seu exercício o atendimento a várias
normas fincadas na legislação brasileira, dentre elas, i) a comprovação
documental do lucro obtido no exterior; ii) o pagamento do tributo no
país alienígena; iii) a “consularização” dos documentos na repartição
brasileira no exterior; iv) a juntada de tais documentos ao pedido de
repetição do indébito devidamente traduzidos em vernáculo, por tradutor
público juramentado; v) a comprovação de que os lucros obtidos no
exterior foram oferecidos à tributação no Brasil; e, vi) a comprovação do
vinculo societário entre a contribuinte brasileira e a empresa sediada no
exterior, objeto do alegado pagamento de imposto.
Todavia, como bem alertado pela decisão de 1o Piso, o motivo do
indeferimento do pedido pela DRF nesta parte foi unicamente a falta de
comprovação do pagamento no exterior (o que tem total lógica, posto que
os sistemas informatizados da Receita Federal não conseguem fazer este
batimento por motivos óbvios).

1 Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros,
rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no
Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital.

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.658 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940146/2013-16

De outro giro, quando da prolatação do acórdão combatido, a Turma
Julgadora circunscreveu a lide à comprovação documental “traduzida”
para o vernáculo pátrio, ou seja, não se perfilaram mais exigências, como
atestam os dizeres do voto condutor (negrito acrescentado em parte):
“Inicialmente, quanto à compensação de imposto pago no
exterior, cumpre reproduzir o art. 395 do Decreto no
3.000/1999 (RIR), que estabelece as regras sobre o tema.
Confira-se:
(...)
Extrai-se do artigo transcrito que foram estipuladas as
condições a serem cumpridas pela contribuinte, para o fim
de compensação do imposto pago no exterior.
No entanto, consultando as informações complementares do
despacho decisório na página da Receita Federal do Brasil
na internet, verifico o motivo da não homologação do
imposto pago no exterior pela contribuinte:
(...)
Como se nota, a justificativa da não homologação de parte
da compensação realizada consiste na não comprovação do
pagamento feito no exterior.
Sendo assim, tendo em vista que o motivo indicado para o
não reconhecimento do crédito compreendeu tão somente
aquele acima apontado, ainda que para compensação de
pagamento feito exterior haja uma série de condições a
serem cumpridas, a resolução da questão ficará restrita
apenas àquele motivo informado pela administração
tributária.
Cravadas essas premissas, faz-se necessário observar as
disposições contidas nos §§ 2o e 3o do artigo 395 do RIR,
reproduzidas abaixo:
(...)
Pois bem, em sede de impugnação, a contribuinte carreou os
documentos acostados às folhas 78-101.
Analisando referidos documentos, verifico que estão todos
eles redigidos em idioma estrangeiro, ou seja, não foram
traduzidos, por tradutor juramentado, para a língua
portuguesa.
No entanto, tratando-se de documento redigido em língua
estrangeira, para que produza efeitos legais, deve ser
traduzido por tradutor juramentado, conforme dispõe o
artigo 224 do atual Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.658 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940146/2013-16

janeiro de 2002), o artigo 192, § único, do Código de
Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), e o
artigo 18 do Decreto n° 13.609, de 21 de outubro de 1943
(que regulamenta o ofício de tradutor público), a seguir
transcritos:
(...)
Portanto, não resta dúvida de que os documentos carreados
aos autos com a finalidade de comprovar os pagamentos de
imposto realizados no exterior, uma vez redigidos em língua
estrangeira, sem estarem acompanhados da correspondente
tradução, não são passíveis de serem acatados como
elementos de prova no âmbito deste processo administrativo.
Desconsiderados, dessa forma, os citados documentos
lavrados em idioma estrangeiro, e levando-se em conta que
mais nenhum outro documento foi carreado aos autos
visando validar o pagamento efetuado no exterior, concluo
pela não comprovação dos pagamentos em questão”.
Em resumo, a única exigência foi no sentido de que a recorrente
trouxesse aos autos os documentos comprobatórios devidamente vertidos
para português por tradutor público juramentado, o que, em um primeiro
momento não foi atendido (nem na MI nem no RV), embora tivesse
havido protesto pela juntada posterior.
Todavia, após a decisão de 1o Grau, a recorrente acostou os documentos
emitidos pela Autoridade Fiscal dos Países Baixos, agora vertidos para
português, comprovando suas alegações (documentos nos autos).
Pois bem, pertinente lembrar que o § 2o, do artigo 26, da Lei no
9.249/19952, exige a chamada “consularização” de documentos que os
contribuintes pretendam usar como prova de pagamentos de impostos no
exterior e compensá-los no Brasil e, além disso, que o documento que
comporta o recolhimento do tributo seja reconhecido pelo respectivo
órgão arrecadador:
Então, acerca da parte inicial do dispositivo, (“o documento relativo ao
imposto de renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo
órgão arrecadador”), analisando os documentos posteriormente trazidos
pela defesa e devidamente vertidos para português, parece-me claro ter
sido atendido este preceito, tanto que não há ressalva alguma da
Autoridade Fiscal holandesa, ao contrário, há conta corrente mostrando a
evolução dos pagamentos e do saldo remanescente a pagar, como, aliás,

2 § 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior deverá
ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país
em que for devido o imposto.

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.658 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940146/2013-16

foi alegado pela contribuinte (de que dividiu o imposto devido em 11
parcelas).
O que vai ao encontro do preceituado no § 5o, do artigo 26, da Lei no
9.249/1995:
§ 5o Fica dispensada da obrigação de que trata o § 2o
deste artigo a pessoa jurídica que comprovar que a
legislação do país de origem do lucro, rendimento ou
ganho de capital prevê a incidência do imposto de
renda que houver sido pago, por meio do documento de
arrecadação apresentado (Lei no 9.430, de 1996, art.
16, § 2o, inciso II).
De outro giro, a exigência de que o documento passe pela chancela do
Consulado da Embaixada do Brasil no país dos fatos foi sendo mitigada
com o correr dos anos pelos atos legislativos e normativos posteriores,
dentre eles, a Lei no 9.430/1996, artigo 16, § 2o, II:
Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, os lucros
auferidos
por
filiais,
sucursais,
controladas
e
coligadas, no exterior, serão:
(...)
§ 2o Para efeito da compensação de imposto pago no
exterior, a pessoa jurídica:
(...)
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o
do art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
quando comprovar que a legislação do país de origem
do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a
incidência do imposto de renda que houver sido pago,
por meio do documento de arrecadação apresentado
A Administração Tributária, mediante a Solução de Consulta COSIT no
155, de 26 de setembro de 2018, posicionou-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ
EMENTA:
IMPOSTO
PAGO
NO
EXTERIOR.
COMPENSAÇÃO. COMPROVANTES.
Para efeito de compensação do Imposto de Renda incidente no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital
computados no Lucro Real, o documento comprobatório é o que
comprova o recolhimento ou arrecadação do Imposto de Renda
pago no exterior. Esse documento deverá ser reconhecido pelo
órgão arrecadador do país em que houve o recolhimento e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.658 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940146/2013-16

Nos casos em que a legislação do país de origem do lucro imponha
a retenção do imposto na fonte, a comprovação do imposto retido
far-se-á por meio de documento oficial do órgão arrecadador ou da
fonte pagadora.
O reconhecimento desse comprovante de recolhimento pelo órgão
arrecadador do país de origem do lucro e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira fica dispensado se o contribuinte interessado
comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento
ou ganho de capital, prevê que a comprovação da incidência do
Imposto de Renda que tenha sido pago dá-se por meio desse
documento de recolhimento ou arrecadação.
Dispositivos Legais: Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art.
26, § 2o; Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 16, § 2o, II;
Lei 12.973, de 13 de maio de 2014, art. 87, § 9o; Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999 (RIR/1999), art. 395.
Antes disso, em 19/08/2011, a Solução de Consulta no 54, da
DISIT/SRRF10a REGIÃO já se debruçara sobre o tema e pontuava a
respeito do abrandamento da norma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR.
COMPENSAÇÃO. COMPROVANTES.
Para efeito de compensação do imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital
computados no lucro real, o documento relativo ao imposto de
renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo
órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no
país em que for devido o imposto. A pessoa jurídica fica
dispensada dessa obrigação quando comprovar que a legislação do
país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a
incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do
documento de arrecadação apresentado.
Valendo ver os seguintes destaques feitos pelo parecerista que redigiu a
SC:
10.1. Para fins da compensação, o § 2o desse artigo estabelece
dupla exigência, de que “o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em
que for devido o imposto” (sublinhou-se).
11. A Lei no 9.430, de 1996, por meio do seu art. 16, § 2o, veio
“simplificar a forma de comprovação do imposto pago no exterior a
ser compensado no País”, nos dizeres da exposição de motivos do
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.658 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940146/2013-16

projeto de lei do Executivo, que deu origem a essa Lei. Convém
transcrever parte desse artigo” (grifou-se):
(...)
12. Em suma, de conformidade com os dispositivos referidos, para
que haja a compensação do imposto pago no exterior a pessoa
jurídica deve estar de posse do documento de arrecadação do
imposto, reconhecido pelo órgão arrecadador do país em que
devido e pelo Consulado da Embaixada Brasileira. O
reconhecimento do documento ficará dispensado quando a pessoa
jurídica comprovar que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de
renda que tenha sido pago por meio desse documento de
arrecadação (pois o pagamento pode concernir a outras obrigações).
Por evidente, o recolhimento do imposto deverá estar registrado nas
demonstrações financeiras a que alude o inciso I do § 2o do art. 16
da Lei no 9.430, de 1996.
Para finalizar:
Conclusão
16. Em síntese, para efeito de compensação do imposto de renda
incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de
capital computados no lucro real, o documento relativo ao imposto
de renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira no país em que for devido o imposto. Fica dispensada
dessa obrigação a pessoa jurídica que comprove que a legislação do
país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a
incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do
documento de arrecadação apresentado.
Desse modo, vejo que os documentos acostados estão em conformidade
com o estatuído pelas normas brasileiras, prestando-se, assim, aos fins
perseguidos pela recorrente.
Tendo em vista que os demais requisitos impostos pela legislação não
foram suscitados nem pelo DD nem pela decisão a quo, deixo de sobre
eles me manifestar.
Em face do acima demonstrado, penso que as alegações da recorrente
encontraram respaldo nos documentos por ela juntados e atenderam ao
exigido pela legislação que trata da possibilidade de compensar, no
Brasil, imposto pago no exterior pela controlada de empresa nacional.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.658 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940146/2013-16

Assim, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário
reconhecendo o direito creditório aqui pleiteado e homologando as
compensações até o limite ora reconhecido.
É como voto.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário reconhecendo o direito creditório pleiteado e homologando as compensações
até o limite reconhecido.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital